Tribunal: TJDFT
Processo: 0735854-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0735854-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOANA DARC FEITOSA DE MOURA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DA EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Joana D’arc Feitosa de Moura, representada pela Defensoria Pública do DF, em favor do filho CHARLES RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de revogação da internação provisória do acusado por suposto excesso de prazo da medida cautelar, bem como pedido sucessivo de conversão da medida em tratamento ambulatorial (ID 50644214). Em síntese, narra a impetrante que o paciente – pronunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, §2o, inciso I (em relação à vítima Luiz Antônio); art. 121, §2o, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II e art. 29 (por duas vezes, em relação às vítimas Guilherme e Euildes), todos do Código Penal –, se encontra custodiado preventivamente desde 12 de maio de 2018, ou seja, há mais de 5 anos e 3 meses, dos quais mais de 3 anos são de prisão preventiva e o restante de internação provisória, sem que haja recomendação médica para tanto. Nesse sentido, aduz que a equipe multidisciplinar que acompanha o tratamento do paciente, em laudo recente produzido em julho de 2023, aponta expressamente a desnecessidade da medida de internação, recomendando a continuidade do tratamento em modalidade ambulatorial. Destaca que a necessidade de internação ou não do paciente não se confunde com a sua capacidade de compreender a acusação que pesa contra si, asseverando que o Ofício 1158/2023 – VCRTJREM, expedido pela autoridade coatora em 15/08/2023, endereçado ao IML, não aborda a necessidade terapêutica da internação compulsória do paciente. Acrescenta que, ainda que o mencionado ofício perquirisse acerca do tratamento a ser aplicado ao acusado, deve prevalecer o parecer firmado pela equipe médica que o acompanha. Menciona em prol da tese expendida o art. 6o da Lei 10.216/2001, chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, e o art. 13 da Resolução CNJ 487, datada de 15 de fevereiro de 2023, por meio da qual se instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário. Caso se entenda pela admissibilidade da internação compulsória e provisória do paciente, mesmo sem recomendação médica, defende o relaxamento da custódia cautelar por excesso de prazo, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade humana, notadamente porque o paciente é portador de transtorno mental, sendo certo que o convívio com os familiares, sobretudo com sua genitora, ora impetrante, é de suma importância para o seu tratamento. Cita jurisprudência sobre o tema. Pugna, pois, pela concessão da liminar, determinando-se a imediata colocação do paciente em tratamento ambulatorial, nos termos do relatório multiprofissional em anexo. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar deferida, para revogar a medida cautelar de internação provisória do paciente, permitindo-lhe continuar o seu tratamento em meio ambulatorial. É o breve relatório. DECIDO. A situação exposta não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017). Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, embora tenha a impetrante formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão, mormente porque, como mesmo alega, a suposta segregação ilegal já ultrapassou 5 anos, e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida foi proferida em 15 de agosto de 2023 (ID 50644214). Ademais, a não apreciação no plantão do pedido de revogação da medida cautelar de internação provisória não acarretará o perecimento do alegado direito do paciente. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial